Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-91.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA POR POSTURA INTIMIDADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteou a desclassificação para o delito de furto, sob o argumento de ausência de grave ameaça, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a eleição de regime inicial menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo para furto, ante a alegação de ausência de grave ameaça; e (ii) estabelecer se a pena e o regime inicial fixados na sentença devem ser revistos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A grave ameaça configura-se quando a conduta do agente é idônea a incutir fundado temor na vítima, sendo desnecessário o uso de arma ou gestos ostensivos, bastando a criação de ambiente intimidatório que comprometa a liberdade da vítima.
4. A vítima relatou sentir-se ameaçada pela postura do réu, que mantinha a mão dentro do bolso durante o anúncio do assalto, situação suficiente para caracterizar fundado receio de que estivesse armado.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes penais do réu, sendo legítima a distinção entre os maus antecedentes (primeira fase) e a reincidência (segunda fase) diante da distinção das condenações penais que deram ensejo aos apontamentos.
6. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência, da valoração negativa dos antecedentes e do quantum da pena corporal cominada ao réu, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o, “a”, e 3o; 44; 77; 157, caput.